Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. Inviável deferir o pedido de dedução dos valores gastos para iniciar o projeto contratado, porque ausente provas efetivas nesse sentido (art. 373, inc. II, do CPC).
2. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3. Apelação conhecida e provida em parte.